Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato judicial que não reconheceu a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em relação ao paciente. O impetrante informa que a denúncia versa sobre suposto envolvimento em esquema de concessão irregular de lotes habitacionais em Sobradinho II/DF, enquanto ocupava cargo público, favorecendo familiares e terceiros, além de ocultar bens ilícitos por meio de transações envolvendo veículos, com justificativas superficiais. Requer a suspensão da ação penal em relação ao paciente, até o julgamento do habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para que a denúncia seja rejeitada, por manifesta ausência de justa causa, trancando-se a Ação Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever de forma clara e objetiva os fatos imputados ao paciente; (ii) estabelecer se há justa causa para a ação penal, considerando a ausência de provas concretas de materialidade e autoria dos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A denúncia qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e contém a classificação jurídica da conduta, conforme determinado pelo artigo 41, caput, do CPP.
4. A decisão que recebeu a denúncia está devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais e nas provas e indícios apresentados nos autos, afastando os argumentos da defesa e justificando a continuidade da ação penal.
5. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. A denúncia que qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e contém a classificação jurídica da conduta, conforme determinado pelo artigo 41, caput, do CPP, é considerada apta.
2. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, sendo cabível apenas para coibir restrição à liberdade de locomoção quando a ilegalidade for manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei 9.613/1998, art. 1o; CP, arts. 171, §3o, e 288.